Tribunal: TJBA
Processo: 8001015-90.2023.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001015-90.2023.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDRELINO DA SILVA MARTINS

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO PEREIRA DE LIRA

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRESSA DE OLIVEIRA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO PIX. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). FALHA NO GERENCIAMENTO DE RISCO OPERACIONAL PELO BANCO DE ORIGEM E DESTINO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA PAGSEGURO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS DEMAIS RÉS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de estelionato eletrônico ("falso investimento"), sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima e fortuito externo. 2 -
Fatos relevantes.
O autor foi vítima de fraude e realizou transferência via PIX no valor de R$ 11.000,00. As instituições financeiras rés suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva, alegando ausência de responsabilidade sobre a conduta voluntária do consumidor e sobre atos de terceiros ("contas laranjas"). 3 -
A decisão recorrida.
O juízo de origem acolheu a tese das defesas no mérito, entendendo que a transação voluntária rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade bancária nos termos da Súmula nº 479 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - Há duas questões em discussão: (i) saber se as instituições financeiras possuem legitimidade passiva para figurar na lide em que se discute falha no dever de segurança e no bloqueio de valores; e (ii) saber se a demora no processamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) configura defeito na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva com base na Teoria da Asserção, uma vez que as condições da ação devem ser verificadas à luz das alegações contidas na petição inicial. No caso, a imputação de falha na gestão do MED e na abertura de contas fraudulentas confere às rés pertinência subjetiva para a causa. 6 - Afastamento da responsabilidade da ré PagSeguro Internet S/A (PagBank), uma vez que os extratos e comprovantes de transação demonstram que a operação ocorreu exclusivamente entre as instituições Nubank e XP Investimentos. 7 - Ausência de prova de que a PagSeguro tenha integrado a cadeia de processamento do PIX fraudulento ou que tenha incorrido em omissão quanto ao MED, inexistindo nexo de causalidade que autorize sua condenação solidária. 8 - Reconhecimento de que a transferência efetuada voluntariamente pela vítima configura fortuito externo apenas quanto ao início do evento danoso, não eximindo os bancos de origem e destino da responsabilidade pela gestão dos sistemas de segurança pós-fraude. 9 - Configuração de falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) pelas rés Nubank e XP em razão do hiato de mais de dois meses para o processamento da comunicação via MED, o que impossibilitou o bloqueio oportuno de valores e contrariou as normas regulamentares do BACEN (Resolução nº 01/2020). 10 - Caracterização de fortuito interno quanto à inércia operacional das instituições envolvidas na transação, ensejando o dever de restituir o valor material de R$ 11.000,00. 11 - Inexistência de danos morais indenizáveis, pois a participação ativa da vítima em negócio temerário, motivada por promessa de lucro irreal, mitiga a ofensa aos direitos da personalidade e limita o evento ao mero dissabor econômico.

IV. DISPOSITIVO
12 - Recurso a que se dá parcial provimento para reformar a sentença e condenar solidariamente apenas as rés Nubank e XP Investimentos à restituição de R$ 11.000,00, mantendo-se a improcedência dos pedidos em relação à PagSeguro Internet S/A.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; Resolução BCB nº 01/2020, arts. 32, 39-B e 41-C; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 1.601.251/SP (Teoria da Asserção).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0800000-00.2023.8.05.0001
, sendo parte(s) apelante
ANDRELINO DA SILVA MARTINS
e parte(s) apelada
NUBANK e XP INVESTIMENTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça